Tribunal: TJDFT
Processo: 0751212-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0751212-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELENILCE ALMEIDA VEIGA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 54655369. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 54934357) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR